Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-78.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701697-78.2021.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROMEU ORMONDE DE SOUZA RECORRIDO: ROQUE LIMA COMERCIO PARA ARTIGOS DE CONFEITARIA E GASTRONOMIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO PRIVADO – RETENÇÃO DO VEÍCULO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). 2. No caso em análise, relata o autor que estacionou seu veículo no estabelecimento aberto da empresa requerida e ao retornar, teve de efetuar o pagamento de R$ 70,00 para liberar o automóvel que estava com uma trava de roda. A sentença decretou a revelia da requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 70,00. 3. O recurso do autor pretende unicamente a condenação da requerida em indenização por danos morais que entende devida em decorrência da situação vivenciada. 4. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. 5. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.” O recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso XV da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão vergastado interpretou equivocadamente o dispositivo constitucional violado. Alega que a empresa recorrida impediu que o recorrente pudesse retirar seu veículo do estacionamento público, limitando sua liberdade de locomoção e ferindo garantia constitucional. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a parte recorrente ser beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito